Tribunal: TJDFT
Processo: 0742765-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742765-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARDIO MEDICAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CARDIO MEDICAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA contra o provimento judicial de ID 142638035 (autos de origem) proferido em sede de cumprimento de sentença. Na origem, CARDIO MEDICAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, ora agravante, iniciou o cumprimento de sentença em face de UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (ID 40324356). E, em 22/08/2022, proferida sentença extinguindo o processo: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CARDIO MEDICAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA em face de UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS. ( ) É o relatório. Decido. Inicialmente, indefiro o pedido do exequente (ID 132975984) para aplicação da multa cominada à liquidante, sob o argumento de que não foi apresentado nos autos o quadro geral de credores da cooperativa executada. De um lado, não foi ultimada a intimação pessoal da liquidante para o cumprimento da obrigação de informação imposta pelo juízo. Aplicável, ao caso, a exigência sintetizada no Enunciado 410 da Súmula de Jurisprudência do STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Ademais, constitui-se fato notório a dificuldade de organização de dados constatada na liquidação extrajudicial em comento. Acrescento que recentemente a ANS editou a Resolução Operacional 2733/22 da ANS, trazendo, em suas considerações fundamentais “as anormalidades econômico-financeiras e administrativas graves constantes do processo administrativo no 33910.016509/2017-17” e, determinou, entre outras providências, que a “liquidação extrajudicial será processada por liquidante nomeado por portaria específica da ANS, com amplos poderes de administração e liquidação, acarretando a perda do mandato dos administradores e membros do Conselho Fiscal e de quaisquer outros órgãos criados pelo estatuto da operadora”. Assim, o pedido de aplicação da multa não merece guarida. De outro lado, frise-se que se aplicam à liquidação extrajudicial as disposições da Lei de Falências, nos termos do artigo 34 da Lei no 6.024/74. No caso concreto, não há questionamento quanto à sujeição do crédito do exequente ao plano de recuperação da executada, mesmo porque foi incluído no mesmo, consoante documentos juntados aos autos e não impugnados pelo exequente. Dessa forma, verifica-se que uma vez habilitado o crédito, o pagamento deve se dar através do devido concurso entre os credores, nos exatos termos do plano propostos e homologado, na forma do art. 49 da Lei no 11.101/05. Assim, eventual retomada deste cumprimento de sentença seria inócuo pelo exaurimento dos recursos aptos a satisfazer as respectivas obrigações ou pela satisfação do crédito devido nos autos da própria liquidação (instrumento adequado para pagamento). O caso dos autos é de extinção, pois na eventual falta de pagamento, cabe ao credor se submeter ao concurso universal, decorrente da convolação em falência, ou ajuizar nova execução, acaso encerrada a recuperação da empresa, executando este novo título executivo judicial ou requerer a falência, com base no art. 62 da Lei no 11.101/05. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, senão vejamos: ( ) Enfim, o crédito objeto da presente execução não subsiste, porquanto extinto pela novação, impondo-se, por conseguinte, a extinção da execução. Pelo exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do artigo 924, III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Os embargos de declaração foram objeto da decisão ora agravada, cujo conteúdo é o seguinte: “Cuida-se de embargos de declaração (ID 135445374) opostos pela exequente, em face da sentença de ID 134093510, que julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, III, do CPC. Segundo o embargante, a decisão apresenta contradição e omissão, porque quando concluiu pela não aplicação de multa à administradora extrajudicial, partiu de premissa equivocada, eis que a questão foi debatida em sede de agravo de instrumento e não houve a juntada do documento determinado (o quadro geral de credores). Foi oportunizada a manifestação da embargada (ID 135538921). Decido. Os embargos de declaração, em conformidade com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visam esclarecer obscuridade ou contradição, suprir omissão ou corrigir erro material contido em qualquer tipo de decisão judicial. Houve clareza e fundamentação adequadas na sentença, que considerou a ausência de intimação pessoal da liquidante sobre a multa cominada, a suficiência da juntada da certidão de crédito, bem como a inexistência de quadro geral de credores unificado, no contexto da conturbada liquidação extrajudicial da executada. Ora, a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela estabelecida entre as premissas do próprio julgado e sua conclusão, e não entre seus fundamentos e legislação, ou a opinião da parte, ou ainda entre a fundamentação e a eventual prova dos autos. Todas essas hipóteses desafiam recurso próprio, já que a discussão em torno da justiça do decisum não se insere no âmbito essencial dos embargos declaratórios, devendo ser apresentada por meio da via recursal adequada.” Desse modo, conheço dos embargos de declaração, mas rejeito o pedido neles contido. Como se vê, a decisão impugnada no presente agravo foi proferida em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença. De sentença (“pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”) cabe apelação (art. 1.009, caput do CPC). Como se viu, proferida sentença de extinção do processo com ou sem julgamento de mérito, a decisão subsequente em embargos de declaração opostos incorpora-se à sentença. E a sentença integrada por embargos de declaração desafia somente o recurso de apelação; não agravo de instrumento. E não há que se falar em aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, que deve se restringir a hipóteses em relação às quais se puder extrair "a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). Nenhuma dúvida objetiva quanto a não cabimento do recurso em discussão, evidente o erro grosseiro na interposição de agravo contra a decisão proferida em embargos de declaração opostos contra a sentença pela qual extinto o cumprimento de sentença. No sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SEGUE ENTENDIMENTO DO STJ. SÚM. N. 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No âmbito do cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento quando a decisão recorrida não extingue a própria execução. Segundo a jurisprudência do STJ, a interposição de apelação nestas hipóteses configura erro grosseiro capaz de afastar o princípio da fungibilidade. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EREsp 1850171/PA - Rel.: Min. Mauro Campbell Marques - primeira seção - J. 15/12/2020). Segundo o artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora